Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESP 1.837.702/DF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e a manutenção da penhora deferida sob o salário do devedor THIAGO.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor.
6. Atendendo a essa premissa, a penhora de 15% (quinze por cento) incidente sobre a renda líquida auferida pelo agravante, até a quitação do débito, revela-se adequada e não compromete a sua subsistência.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. 7.1. Agravo interno prejudicado.